Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP. EXCEPCIONALIDADE. ATO VÁLIDO DESDE QUE ATINGIDO A FINALIDADE COM O COMPARECIMENTO DO RÉU EM JUÍZO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido de citação por WhatsApp do agravado. Pretende a reforma da decisão para que se autorize a citação do agravado por meio de WhatsApp.
2. Deferida a liminar (Id. 25332200). Sem contrarrazões.
3. A citação é um ato dos mais importantes do processo, pois viabiliza o exercício dos direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório, que são corolários do devido processo legal.
4. Em que pese inexistir regulamentação legal para a citação por meio de WhatsApp, as dificuldades de localização e manobras do réu para se esquivar da citação podem representar obstáculo intransponível, principalmente, nesta época de pandemia. Assim, entendo que não haverá prejuízo se a citação for realizada via WhatsApp e resultar em êxito, com o comparecimento do agravado em juízo.
5. Todavia fica desde logo consignado que o ato terá que atingir a finalidade para o qual foi criado (assegurar o devido processo legal), sob pena de nulidade absoluta do processo.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Liminar confirmada. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.